Tribunal: STF
Processo: ARE 1586696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/RECONHECER/DECLARAR C/C CONDENATÓRIA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE – APOSENTADORIA À LUZ DO ART. 40 DA CF – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DA EC 47/2005 –INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CELETISTA –TRANSFORMAÇÃO EM CARGO EFETIVO NO ANO DE 2005 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em caso de, ao tempo de serviço prestado à administração direta ou indireta pelo regime celetista tenha natureza privada, não se há de sustentar que tal vínculo garante o direito de aplicação do regramento da aposentadoria anterior à Emenda Constitucional n. 41/03, principalmente quando a transformação em regime estatutário ocorreu em 2005.
Logo, não pode o tempo de serviço prestado em empresas públicas ser considerado para fins de pagamento de adicional, gratificação, paridade e integralidade de proventos, pois não se configura como tempo de efetivo serviço público para todos os efeitos, mas apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXXVI e 37, II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
A recorrente adentrou nos quadros do Estado na condição de empregada pública e dessa forma contribuía para o Regime Geral da Previdência Social e somente no ano de 2005, com a publicação da Lei Estadual n. 3.042/05, regulamentada pelo Decreto Estadual n. 11.893/05, ela optou por migrar ao regime estatutário estadual.
Sobre as regras de conversão, dispõe o Decreto Estadual n. 11.893/05: [...]
Logo, em atenção ao marco temporal para aferição dos direitos previdenciários relativos ao regime próprio é o dia 01/09/2005, e que os empregados públicos que optaram pela conversão de regime jurídico passaram a contribuir para o regime próprio estadual a partir da data acima mencionada, isto é, após a edição da EC n. 41/2003, é inviável a aplicação das normas de transição que previam a integralidade e paridade, já que elas incidem apenas aos servidores estatutários que já se encontravam sob o regime previdenciário próprio à época da publicação da EC. n. 41/2003. Veja: [...]
Portanto, ainda que a suplicante pertencesse aos quadros de servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, sua condição era de empregada pública e contribuía para o Regime Geral da Previdência Social ao tempo da reforma previdenciária instituída pela referida Emenda Constitucional, a qual dispõe que o cálculo de proventos pela média aritmética e sem paridade os que ingressaram no cargo efetivo a partir da mesma.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente